Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Não há pedido liminar. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator